Tribunal: STF
Processo: ADPF 1090
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição 143652/2023



    Em atendimento ao despacho de 19/12/2023, a Cedae juntou aos autos documentação necessária à regularização da sua representação processual, apresentando procuração com poderes específicos outorgada em favor do Dr. Diogo Menor Mattos Rocha e documentos comprobatórios do exercício do cargo de Diretor Jurídico da companhia.



    Com os esclarecimentos e a documentação trazida aos autos, que atesta adequada representação processual, passo ao exame do requerimento da Cedae para figurar nesta arguição como amicus curiae.



    Conforme determina o art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei federal n. 9.882/1999, o relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria e autorizar sustentação oral e juntada de memoriais por requerimento dos interessados no feito.



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema analisado, sejam de ordem fática ou jurídica, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nos processos de controle objetivo de constitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Suprema Corte:



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (ADI n. 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2.2.2011)



    A figura do amicus curiae é admitida no Supremo Tribunal Federal como instrumento importante para permitir a participação da sociedade na interpretação e aplicação da Constituição Federal a ser realizada por esta Suprema Corte, ampliando o acesso a dados relevantes para a solução da controvérsia jurídica.



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, conforme indicado em julgado do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460- ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/03/2015)



    A presente arguição tem por objetivo examinar se a Cedae, sociedade de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, está sujeita ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, tendo em vista as atividades que desempenha, à luz dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    É útil, portanto, a intervenção da própria entidade na causa, que poderá dispor de elementos informativos relevantes para a resolução da controvérsia.



    Logo, tendo em vista a representatividade da entidade postulante, a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro, com fundamento nos arts. 6º, da Lei federal n. 9.882/1999 e 7º, § 2º, da Lei federal n. 9.868/1999, o pedido para que a requerente ingresse no processo na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator